Tribunal: TJMT
Processo: 1013575-80.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013575-80.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARINALVA RAMOS RODRIGUES - CPF: 631.961.151-00 (ADVOGADO), EDUARDO DE ARRUDA FREIRE - CPF: 055.648.681-10 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), EDUARDO DE ARRUDA FREIRE - CPF: 055.648.681-10 (PACIENTE), MARINALVA RAMOS RODRIGUES - CPF: 631.961.151-00 (IMPETRANTE), MARINALVA RAMOS RODRIGUES - CPF: 631.961.151-00 (ADVOGADO), KESSI JHONNY SIQUEIRA DARTORA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA DO DECRETO SEGREGATÓRIO – DESCABIMENTO – PRESSUPOSTOS DA MEDIDA EXTREMA EVIDENCIADOS – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19 – INVIABILIDADE – PACIENTE QUE NEM SEQUER INTEGRA O CHAMADO GRUPO DE RISCO – VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NA NOVEL LEI N. 13.964/2019 –
NECESSIDADE DE REAVALIAR A MEDIDA SEGREGATÓRIA A CADA NOVENTA DIAS DESCUMPRIDA – IRREGULARIDADE SUPERADA – REQUISITOS E NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE REANALISADOS PELO MAGISTRADO DE ORIGEM – EVENTUAL EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO ESTIPULADO NÃO AUTORIZA DECLARAR, DE IMEDIATO, A ILEGALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR – ORDEM DENEGADA.

Autoriza-se a decretação da prisão preventiva quando o acusado possui histórico criminal, inclusive condenação definitiva em seu desfavor, consoante disposto no artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal, bem como se justifica a custódia preventiva, com vistas a garantir a ordem pública, pois a reiteração criminosa evidencia a necessidade de acautelamento do meio social, e, ao mesmo tempo,
fica implícito que a aplicação
de
medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, são insuficientes e inadequadas ao caso.

Inviável a excepcional relativização da custódia cautelar em decorrência da pandemia pela Covid-19, uma vez que já foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a propagação do vírus dentro da unidade prisional, além de o paciente nem sequer integrar o chamado grupo de risco para a infecção.

Eventual irregularidade da prisão preventiva, sob a perspectiva de que o magistrado singular não reanalisou os requisitos e a necessidade de sua permanência, no prazo de noventa dias – consoante
disposto na novel Lei n. 13.964/2019 –,
encontra-se superada, tendo em vista que a autoridade judiciária informou que procedeu com nova reanálise, e manteve a prisão preventiva do paciente.

R E L A T Ó R I O

PJe

Habeas Corpus
n. 1013575-80.2020.8.11.0000

Impetrante:

Dra. Marinalva Ramos Rodrigues

Paciente:

Eduardo de Arruda Freire

Impetrado:

Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela Dra. Marinalva Ramos Rodrigues, com o escopo de interromper o constrangimento ilegal que entende imposto ao paciente
Eduardo de Arruda Freire,
pela autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Tapurah.

De acordo com os termos da impetração e documentos que a instruem, o paciente foi preso em flagrante no dia 1º.3.2020, pela suposta prática do delito de receptação, e, no dia seguinte, após ser submetido à audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva, com vistas a garantir a ordem pública e para a aplicação da lei penal.

Segundo a impetrante, a manutenção da prisão preventiva não se sustenta, haja vista que a autoridade judiciária acoimada de coatora se limitou a considerar a gravidade abstrata do delito, e, de modo equivocado, entendeu que a medida extrema seria necessária com base apenas nos
“diversos antecedentes criminais”.
Contudo, assevera que o paciente responde a
“um único fato”.

Por outra vertente, entende que
“é necessária a REAVALIAÇÃO da prisão do Réu, uma vez que diante de NOVA SITUAÇÃO imposta pela chegada do Coronavírus, um quadro de extremo risco se apresenta ao requerente”
, de modo que a
“sua manutenção detido em meio a grandes aglomerações de presidiários coloca sua vida em alto risco.”

Ademais, ressalta que, com a edição da Lei n. 13.964/2019, a necessidade da prisão preventiva deveria ser revista no prazo máximo de noventa dias, o que até o presente momento ainda não ocorreu, o que a torna ilegal, tendo em vista que o pacienta já permanece segregado há mais de cento e dez dias.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse imediatamente restabelecido o
status libertatis
do paciente, esperando ver confirmada definitivamente a ordem no julgamento do mérito do
writ.

A liminar vindicada foi indeferida, pelos motivos consignados às pp. 48-50 (Id 48197952) e as informações judiciais encontram-se anexadas às pp. 56-57, oportunidade em que o magistrado singular ressalta que a ação penal mantém seu trâmite regular, e que a defesa já apresentado resposta à acusação, e também já foi designada data para realização da audiência de instrução e julgamento, além do que destaca que já reanalisou os requisitos e a necessidade da prisão preventiva, a qual permanece mantida.

Manifestando-se pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Siger Tutiya opina pela
denegação
da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas corpus – Artigo 180 do CP – Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – O pg. único do art. 316 do CPP, nos ensina que na hipótese de nova decretação da prisão preventiva, após sua revogação, diante dos novos motivos que surgiram e justificaram a prisão, o juiz que decretou essa prisão terá que revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal – No caso não houve revogação da prisão, portanto, não cabe a revisão da prisão do paciente a cada 90 dias – Além disso, os motivos e fundamentos da manutenção ou não, da prisão preventiva foram revisadas pelo julgador – Outrossim, deve a prisão cautelar ser mantida para a garantia da ordem pública a fim de evitar reiteração criminosa. Ademais, a decisão está pautada e fundamentada no artigo 93, IX, da Constituição Federal pela autoridade coatora – Além disso, as condições pessoais favoráveis do paciente, não são óbices a manutenção da prisão preventiva, se há motivação no decreto prisional e estão presentes os requisitos objetivos e legais – Ausência de demonstração de que o paciente encontra-se extremamente debilitado por motivo de doença grave – Pandemia de Covid-19 não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Inexiste provas colacionadas aos autos de que ele encontra-se em risco ou no grupo de risco – Inviável com efeito, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – Pela denegação da ordem requerida.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, conheço do
habeas corpus.

Consoante o relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade de
Eduardo de Arruda Freire,
aos argumentos, em síntese, de que não subsistem concretamente os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e que a prisão preventiva se tornou ilegal, tendo em vista que, com a edição da novel Lei n. 13.964/2019, deveria a autoridade judiciária reavaliar sua necessidade no prazo máximo de 90 dias, o que não ocorreu, além do fato de que deve ser observada a excepcionalidade da prisão preventiva, frente à pandemia da Covid-19.

Contudo, a ordem deve ser
denegada.

Verifica-se dos autos que o paciente foi preso em situação de flagrância, pela prática, em tese, do crime de receptação.

Apesar de a impetrante não ter anexado aos autos a documentação completa relativa aos autos da prisão em flagrante, ressai do boletim de ocorrência (Id 29746528), que investigadores de polícia civil receberam informações anônimas, noticiando que dois indivíduos, em atitude suspeita, estariam colocando dois aparelhos de televisão em um veículo. Diante da informação, em diligência, o investigador de plantão localizou o veículo mencionado, fez a abordagem, e, de fato, no interior do automóvel encontrou dois televisores, os quais constatou-se que eram provenientes de delito de furto pretérito.

A autoridade judiciária acoimada de coatora converteu a prisão em flagrante para a preventiva, nos seguintes termos:

“(...)
Examinando detidamente os elementos colhidos no presente feito e a sistemática dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, constato que a decretação da prisão preventiva dos flagrados KESSI JHONNY SIQUEIRA DARTORA e EDUARDO DE ARRUDA FREIRE é medida que se impõe.

Registre-se que o artigo 312 do Código de Processo Penal elenca os fundamentos para a sua decretação nos seguintes termos:

(...)

Aliado a isso, o art. 313 do Código de Processo Penal prevê as circunstâncias necessárias para a decretação da prisão preventiva:

(...)

Analisando atentamente os autos, entendo estar presente a prova da existência dos crimes e indícios de autoria do flagrados podendo ser verificado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, bem como pelos termos de depoimentos, termo de apreensão de objetos.

In casu, os flagrados encontram-se presos pela prática, em tese, de crimes de receptação qualificada, o que, aliado a outros fatores a seguir expostos, põe em situação lesiva a segurança pública, desequilibrando o tecido social.

O crime imputado a KESSI JHONNY SIQUEIRA DARTORA e EDUARDO DE ARRUDA FREIRE é doloso e punido com reclusão de 01 a 04 anos, e em razão da pena máxima a ele(s) cominada, admite a prisão em flagrante. A materialidade encontra-se positivada nos autos e há indícios suficientes de autoria, de tal sorte que os objetos foram apreendidos.

Analisando a dinâmica dos fatos, bem como os antecedentes criminais dos custodiados (doc. anexo), verifico que não reúnem condições pessoais hábeis a demonstrar que, soltos, não tornarão a delinquir, uma vez tratar-se de pessoas voltadas a prática de crimes contra o patrimônio, tendo em vista, inclusive, que já foram presos anteriormente pela prática de delitos diversos.

Insta salientar, outrossim, que por não ser esta a primeira vez que o preso se envolve na prática de fatos considerados crimes, demonstra conduta perigosa, que não se intimida com a atuação da Justiça e que não pretende se ressocializar.

Observando-se as Certidões criminais de KESSI JHONNY SIQUEIRA DARTORA, constata-se que possui executivo de pena da comarca de Cáceres, Terceira Vara Criminal, 9807-53.2017.811.0006, Código: 223806, Distribuição: 11/09/2017, Encerramento: 20/06/2018 e Execução da Pena e na comarca da capital, na segunda vara criminal, Número Único: 21980-64.2018.811.0042, (SEEU - Execução 0021980- 64.2018.8.11.0042).

Quanto ao acusado EDUARDO, a situação não diverge, já que ostenta também diversos antecedentes criminais no Estado de Mato Grosso. Na comarca da capital, o flagrado foi condenado na Quarta Vara Criminal, autos nº 9722-61.2014.811.0042, Código: 369389 à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, em regime aberto, conforme sentença de folhas 151/155 daqueles autos (executivo de pena 9361- 05.2018.811.0042 Código: 517020 e SEEU - Execução 0009361-05.2018.8.11.0042 atualmente na 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – Execuções Penais em Meio Aberto).

Dessa forma, não utilizaram sua reinserção social para emendar-se, senão para retornar ao crime, eis porque nova soltura importaria inelutável risco à ordem pública.

Isso porque, diante da análise do modus operandi da ação empreendida pelos meliantes, é de fácil constatação as suas patentes periculosidades e ousadias. Ao que se dessume, guardadas as limitações do início do conhecimento, praticaram o fato visando lucro fácil e a impunidade, sem se importarem com as condenações criminais anteriores. Assim, resta sobejamente demonstrados os seus periculum libertatis.

A medida que ora se impõe é a de se converter a prisão em flagrante em preventiva, conforme pedido formulado pelo Ministério Público, já que conforme bem explicado alhures os acoimados não fazem jus à fixação de medidas cautelares diversas da prisão, eis que suas liberdades constituem sério risco a ordem pública e ao patrimônio alheio.

Ora, é inconcebível que alguém, que já tenha sido preso outras vezes e que se encontram respondendo a outros processos, se veja novamente envolvido em crimes. A reiteração criminosa revela o descaso dos infratores com as medidas judiciais, exigindo a adoção de uma postura mais rígida por parte do Poder Judiciário no que diz respeito à sua liberdade, cuja periculosidade social encontra-se concretamente demonstrada.

Pelas mesmas razões, verifico que é incabível, in casu, a substituição da prisão por fiança, ou alguma outra medida cautelar, conforme disposto no artigo 282, § 6.º, do Código de Processo Penal, pois, além de estarem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, as circunstâncias em que foram praticados os delitos e possuindo os indiciados um robusto histórico de prisões, demonstram a inadequação de tais medidas ao caso concreto.

Com efeito, mister destacar que as circunstâncias apuradas levam a crer que, em liberdade, os indiciados encontraram os mesmos estímulos que os levaram à prática delitiva devendo, pois, permanecerem afastados do convívio social.

Em verdade, sua colocação em liberdade serve de estímulo à reiteração de práticas criminosas, bem como fomenta a crença na impunidade, o que lhes incentiva a prosseguirem na escalada criminosa.

Por fim, insta salientar que, demonstrada a inequívoca necessidade do acautelamento provisório de KESSI JHONNY SIQUEIRA DARTORA e EDUARDO DE ARRUDA FREIRE, eventuais condições pessoais favoráveis não obstam sua manutenção no cárcere.

Assim, no caso em tela entendo que nenhuma medida cautelar que não a prisão preventiva, seria viável de aplicação diante da conduta praticada e da natureza dos delitos. Além disso, o flagrado não preenche os requisitos trazidos pela Lei nº 12.403/11, pois a pena máxima cominada prevista para o crime, pelo qual foi indiciado, qual seja, furto qualificado, é superior a 04 (quatro) anos.

Nesse sentido, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e com o intuito de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, a decretação da segregação cautelar é medida que se impõe.

Importa frisar que a gravidade abstrata do delito, por si só, não justifica a prisão provisória. No entanto, a gravidade do caso concretamente considerado não apenas permite, mas recomenda o claustro cautelar, uma vez que dela resulta a percepção da periculosidade do agente.

Assim, justifica-se a necessidade de decretação da prisão em razão do acautelamento da ordem pública, visto que a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a possibilidade de reiteração criminosa é motivo idôneo para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública. (STF, HC 104699/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ 23/11/10). (...).” (Id 29802487).

Observa-se que a autoridade judiciária delineou satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
, e, quanto aos demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, entendeu que o
carcer ad cautelam
seria imprescindível porquanto este não é um caso isolado na vida do paciente, pois ele possui antecedente criminal, o que implica dizer que a prisão preventiva seria o meio pelo qual o Estado dispõe para impedir que volte a delinquir.

Prefacialmente, é importante esclarecer que, ante o princípio da homogeneidade das medidas cautelares, sabe-se que estas devem ser compatíveis com o resultado esperado da ação penal, haja vista que o legislador estabeleceu que a prisão preventiva somente será cabível em caso de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, conforme regra instituída no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

No caso, é bem verdade que os autos retratam a prática, em tese, de delito de receptação (art. 180, CP) ou seja, sem exacerbada gravidade, e, cuja pena máxima cominada ao tipo penal não ultrapassa quatro anos de reclusão.

Contudo, para não permitir que o critério quantitativo fosse o único determinante, previu-se também, no inciso II, do mesmo artigo, a possibilidade de prisão cautelar se o acusado tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, independentemente da quantidade de pena atribuída ao crime da nova incidência penal.

Dentro desse enfoque, como percebe-se da documentação encartada ao feito, bem como pelas informações judiciais, que este não é um fato isolado na vida do paciente, uma vez que possui condenação anterior transitada em julgado.

Assim, é inquestionável que a prisão preventiva encontra-se revestida de legalidade, segundo disposto no artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal.

Quanto aos demais requisitos da prisão preventiva, em situações como esta, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas quanto ao requisito da garantia da ordem pública, contido no artigo 312 do Código de Processo Penal, porque a custódia preventiva decretada sob este enfoque busca evitar que o delinquente volte a cometer delitos, e, permanecendo em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

É da jurisprudência que a recidiva delituosa implica em abalo à ordem pública, viabilizando a custódia antecipada, residindo aí a adequação resguardada entre o
carcer ad cautelam
e eventual resultado condenatório.

Sobre a questão, trago o seguinte entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. No caso, inexiste ilegalidade manifesta a ser sanada mediante a concessão de habeas corpus de ofício, uma vez que a custódia se encontra suficientemente justificada na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela reiteração delitiva do paciente, nos moldes preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal. Ademais, embora o delito em questão não possua pena máxima superior a 4 (quatro) anos de reclusão, o paciente é reincidente em crime doloso, o que autoriza a segregação cautelar com respaldo no art. 313, II, do Código de Processo Penal. 3. Habeas corpus não conhecido” (STJ – HC 262739 / MG – HC 2012/0276102-3 – Quinta Turma – Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze – Julgado em 9.4.2013).

Apenas a título de esclarecimento ao impetrante, o fato de o magistrado singular ter considerado que o paciente ostenta “maus antecedentes” – digo, no plural –, quando, no caso, segundo o impetrante, o paciente ostenta apenas uma condenação anterior, tal circunstância não afasta a situação de reiteração criminosa.

Não se pode desprezar que o paciente cumpre pena em regime aberto, pela prática do crime de roubo majorado, e, em tese, voltou a delinquir, o que indica ser propenso à prática de ilícitos patrimoniais.

Ademais, não há nenhuma indicação nos autos de que o paciente possua ocupação lícita.

Ante tais circunstâncias, entendo que a necessidade do
carcer ad cautelam
ficou devidamente demonstrada, não havendo falar em decisão genérica ou abstrata.

Por outra vertente, no que diz respeito à recomendação do CNJ, relativa à excepcionalidade da decretação da prisão preventiva em razão da pandemia da Covid-19, não há notícia, ao menos até o momento, de incidência do vírus na cadeia em que se encontra o paciente, e, diga-se de passagem, já foram adotadas medidas preventivas, como a suspensão de visitas e demais medidas preventivas para impedir o contágio dento da unidade prisional.

Além disso, como já antecipei na ocasião em que indeferi a liminar vindicada, não há nenhuma indicação de que o paciente faça parte do chamado grupo de risco para a infecção ou que por ventura não possa receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra, de sorte que não me parece aceitável invocar a recomendação do CNJ, para presenteá-lo, como se o surgimento do novo coronavírus fosse um trunfo àqueles que pautam seu comportamento em desrespeito com a sociedade.

Por fim, concernente à alegada violação ao disposto na Lei n. 13.964/2019, sob o ângulo de que o magistrado
a quo
não reavaliou a necessidade de manutenção da medida segregatória, no prazo máximo de 90 dias, entendo que qualquer irregularidade está superada, pois como bem destacado nas informações judiciais,
“em relação à reavaliação periódica da prisão, foi revista na presente data e mantida a segregação cautelar, conforme se verifica da decisão anexa.”
(Id 48462461).

Seja como for, a
inda que não houvesse sido prolatada a decisão, tal fato, por si só, não implica reconhecer, de imediato, que a custódia preventiva se tornou ilegal, porque, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a inovação trazida com a referida lei tem por objetivo assegurar que a prisão cautelar dos segregados não perdure por demasiado tempo, devendo, contudo, acaso ultrapassado o prazo estipulado, serem observadas algumas circunstâncias, a exemplo da complexidade do feito, pluralidade de réus e demais peculiaridades do caso concreto.

Dito isso, no caso concreto, ante a escassez da documentação que acompanha a inicial, não há como averiguar as circunstâncias pelas quais ainda não havia sido reanalisada a necessidade da custódia cautelar do paciente.

Destaco o seguinte julgado:

“(...) 3. Mencione-se, por outro lado, que, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei nº 13.964/19 ao art. 316 do Código Penal, estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. 4. Necessário, porém, considerar que, cumprido tal requisito, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 5. No caso, trata-se de ação penal complexa que envolve vários corréus e visa à apuração de condutas graves (latrocínio); o que, naturalmente, exige maior tempo na execução dos atos processuais (a agravante foi condenada em primeira instância à pena superior a 23 anos de reclusão). (...).” (STJ – AgRg no HC 558553/PB – Agravo Regimental no HC 2020/0016226-7 – Quinta Turma – Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – julgado em 28.4.2020).

Pelo exposto, em conformidade com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
manejada em benefício de
Eduardo de Arruda Freire.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020